Tribunal: TJPA
Processo: 0064756-36.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064756-36.2014.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: BRENO CHAVES COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0064756-36.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ - OAB/PA 18.073

APELADO: BRENO CHAVES COELHO

ADVOGADO: ABRAHAM ASSAYAG - OAB/PA 2.003

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE.
DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.

3. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 30.03.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
não conhecer o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

objetivando a reforma da r. sentença de id. 1381117 proferida pelo M.M. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que
julgou procedentes os pedidos do autor, para confirmando a tutela antecipada deferida, declarar a nulidade da cláusula de tolerância prevista no contrato, condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor correspondente a 1% mensal do preço atualizado do imóvel, desde dezembro de 2011 até a efetiva entrega das chaves, além de danos morais no valor R$20.000,00 (vinte mil reais),
nos autos desta Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada proposta por
BRENO CHAVES COELHO
.

Em breve síntese, em suas razões recursais ao id. 1381120, a parte Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de decisão genérica, em mácula ao disposto no art. 489 do CPC. No mérito, sustém
(i)
a inadimplência contumaz do Apelado a justificar a exceção de contrato não cumprido, sem indevida indenização a título de perdas e danos;
(ii)
a validade do contrato firmado, mais especificamente, a legalidade da cláusula 11.1 que permite a cláusula de tolerância de 365 dias para a entrega da obra;
(iii)
da impossibilidade da condenação em lucros cessantes ante a existência de excludentes de responsabilidade (caso fortuito e/ou força maior), além da ausência de comprovação dos referidos danos e (iv) a não comprovação da ocorrência dos danos morais. Assim, pugna por total reforma da decisão combatida.

Contrarrazões ao recurso ao id. 1381123.

Em 27.10.2020, ao id. 3889703, constatada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, fora procedida a intimação da parte Apelante para que promove o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007 §4 do CPC.

A parte Apelante deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais, consoante certidão ao id. 3959034.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia 30 de março de 2021.

Belém, (PA),

15 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Passo a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

De início, é de bem aclarar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública; portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

Admita-se que o recurso não merece conhecimento, em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o preparo.

Compete à parte Apelante carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o art. 1.007 do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Ocorre que, quando da interposição do recurso de Apelação, a parte recorrente juntou aos autos tão somente o relatório de conta do processo (id. 1381121 – pág. 10) e o boleto bancário (id. 1381121 – pág. 11), deixando de instruir o referido recurso com o respectivo comprovante de pagamento - documento essencial para comprovação do preparo.

In casu,
em que pese devidamente intimada (id. 3889703), para, na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, efetuar o pagamento em dobro das referidas custas para processamento do recurso, a parte Apelante quedou-se inerte, consoante certificado ao id. 3959034.

Deste modo, não promovido o regular recolhimento das custas recursais, inarredável concluir pelo não conhecimento do recurso em face da manifesta deserção.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.2. Ausente o documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, A COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NÃO FOI SATISFEITA, O QUE IMPORTA NA DESERÇÃO DO PRESENTE RECURSO.

3. Recurso não conhecido à unanimidade (2020.01493615-31, 213.237, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23.07.2020, Publicado em 23.07.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. A fim de preencher integralmente os requisitos extrínsecos de admissibilidade, deve o recurso vir acompanhado do respectivo preparo. Inteligência do artigo 1.007 do CPC. Caso em que o recurso não restou acompanhado do preparo. Assim, devidamente intimado, nos termos do art. 99, §§ 4º e 5º, c/c art. 1.007, § 4º, ambos do CPC, o demandante deixou de proceder ao recolhimento em dobro das custas, no prazo de 5 (cinco) dias, o que configura a deserção do recurso. Honorários advocatícios majorados, forte ao art. 85, § 11º do CPC. Apelação cível não conhecida. Unânime (TJ-RS - AC: 70083601237 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 11/03/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso. 3.
Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso.
4. Recurso não conhecido.
(TJPA-
APELAÇÃO CÍVEL N°
0000994-14.2007.8.14.0100
, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10.12.2020, Publicado em 10.12.2020)

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC/15, impondo-se o não conhecimento do recurso, pela
inexistência de comprovação do preparo da presente apelação, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL,
PORQUANTO INADMISSÍVEL, EM FACE DA MANIFESTA DESERÇÃO,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA. É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário-Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 29/11/2021